Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES AO JUIZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. ART. 903 DO CPC. VALORES ARRECADADOS NÃO INTEGRAM O ACERVO PATRIMONIAL DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o valor obtido pela arrematação do imóvel em litígio fosse integralmente absorvido pelo credor hipotecário e os valores remanescentes depositados em conta judicial vinculada ao feito. 1.1. Nesta via recursal, a recorrente, ora agravante, afirma que deve prevalecer a competência absoluta do Juízo Recuperacional, no que tange ao patrimônio disponível pertencente às empresas em recuperação judicial. Requer o provimento do presente de modo a ser determinada a imediata transferência dos valores depositados nos autos, nos exatos termos da solicitação realizada pelo Juízo Universal.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, no curso da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Perdas e Danos, apresentado pelo exequente, ora agravante, contra a executada, ora agravada, no qual se pleitea a satisfação de crédito no valor de R$ 107.982,84. O imóvel objeto da lide foi arrematado pelo valor de R$ 166.000,00, em leilão realizado no dia 13/07/2019, em data anterior ao recebimento do pedido de recuperação judicial.
3. Estando o ato expropriatório perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. 3.1. Por estarem perfectibilizados os atos expropriatórios, os valores existentes nos autos não mais pertencem à agravante (art. 903 do CPC).
4. Precedente: “(...) a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014).
5. Agravo de instrumento improvido.